Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. CONTRIBUIÇÃO PATERNA. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O primeiro Autor é menor, não exerce atividade laboral, e pleiteia recursos que se voltam a suportar despesas de sua própria sobrevivência, como educação, formação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene e transporte, de forma que se revela acertada a rejeição à Impugnação ao pedido de gratuidade de Justiça.
2 - A genitora do menor também faz jus aos benefícios da gratuidade de Justiça à vista dos extratos bancários colacionados aos autos, que se afiguram harmônicos com a renda por ela declarada, proveniente do exercício de atividade autônoma.
3 - Reforma-se em parte a sentença para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, reduzindo-se a colaboração paterna ao sustento do menor.
Apelação Cível parcialmente provida.